Tribunal: TJDFT
Processo: 0717371-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE POR MULTAS E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OFÍCIO AO DETRAN PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBLIDADE. APELAÇÃO ADESIVA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
I – É incontroverso o fato de que o apelante-réu recebeu procuração da apelada-autora a fim de transferir a propriedade do veículo para o seu nome. Assim, é inequívoco o vínculo jurídico existente entre as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
II – O c. STJ mitigou a solidariedade prevista no art. 134 do CTB quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição do veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência, e dispôs que essa “não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”, Súmula 585.
III – Na demanda, a partir da data da outorga de procuração cessou a responsabilidade da apelada-autora pelos débitos oriundos da utilização do automóvel.
IV – Não pode ser imposto ao Detran/DF que proceda com a transferência dos débitos do veículo, uma vez que não integrou o processo, em clara ofensa à disciplina do art. 506 do CPC.
V – A autora não cumpriu seu dever legal de informar ao Detran que alienou o veículo, art. 134 do CTB, razão pela qual sua omissão foi determinante para que os autos de infrações apenáveis com multa, pontuação e débitos tributários fossem lavrados em seu nome. Improcedente o pedido de compensação por danos morais.
VI– Apelação do réu parcialmente provida e apelação adesiva da autora desprovida.